Tribunal: TJPA
Processo: 0800619-56.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800619-56.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: L. D. S. N. R.

REPRESENTANTE: LARISSA ALVES DE SOUZA RODRIGUES

AGRAVADO: GIOVANNI NOGUEIRA RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800619-56.2025.8.14.0000

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVANTE:
L. D. S. N. R. - LARISSA ALVES DE SOUZA RODRIGUES

AGRAVADO:
GIOVANNI NOGUEIRA RODRIGUES

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE:
L. D. S. N. R. - LARISSA ALVES DE SOUZA RODRIGUES

EMBARGADO:
ACORDÃO DE ID. 27163969

EMENTA:
Direito processual civil
.

Embargos de declaração em agravo de instrumento. despesas extraordinárias com filho menor. Fixação de rateio. Clareza e coerência no acordão. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Embargos rejeitados.

I.

Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que fixou a obrigação do genitor de arcar com 50% das despesas extraordinárias do filho menor, mediante apresentação de documentação comprobatória pela genitora.

2.

A embargante aponta obscuridades quanto às despesas extraordinárias, questionando a necessidade de concordância do genitor, a forma de divisão, a natureza do rol fixado e a ausência de critério de razoabilidade, além de requerer aplicação do Protocolo de Gênero e o prequestionamento de normas legais e constitucionais.

II.

Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta obscuridade quanto à forma de rateio das despesas extraordinárias relativas ao filho menor e à natureza exemplificativa do rol de gastos mencionado na decisão.

III.

Razões de decidir

4.

Os embargos de declaração são conhecidos, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas devem ser rejeitados por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

5.

O acórdão embargado apresenta fundamentação clara, coerente e suficiente ao definir que o genitor deve arcar com 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias comprovadas pela genitora, sendo desnecessária a prévia concordância, cabendo ao juízo de origem avaliar eventuais impugnações fundamentadas.

6.

O rol de despesas indicado no acórdão é meramente exemplificativo, dada a própria natureza extraordinária e imprevisível desses gastos, o que inviabiliza sua taxatividade.

7.

A sistemática fixada configura regime de cooperação parental, e não um modelo de reembolso unilateral, exigindo colaboração ativa de ambos os genitores no cumprimento das responsabilidades parentais.

8.

O pedido de prequestionamento não obriga o julgador a mencionar expressamente todos os dispositivos legais indicados pelas partes, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, como ocorrido.

9.

O Judiciário deve estabelecer diretrizes claras, mas sem interferir indevidamente nas dinâmicas cotidianas da vida familiar, cuja condução deve se dar com base no bom senso, diálogo e cooperação entre os pais.

10.

Não pode servir os embargos de declaração como meio de rediscussão dos assuntos discutidos no julgado. Mero inconformismo.

IV.

Dispositivo e tese

11.

Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do Embargos de declaração, e REJEITAR, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por

L. D. S. N. R. - LARISSA ALVES DE SOUZA RODRIGUES
,

em face do ACÓRDÃO ID 27163969, assim constituído:

EMENTA
:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS EM VALOR INSUFICIENTE. NECESSIDADE ESPECIAL DO MENOR. POSSIBILIDADE ECONÔMICA DO GENITOR DEMONSTRADA. MAJORAÇÃO. RATEIO DAS DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de guarda e alimentos, fixou alimentos provisórios em favor de menor no percentual de 20% dos vencimentos líquidos do genitor, Tenente Coronel da Polícia Militar. O agravante pleiteia a majoração para 4,5 salários-mínimos e o rateio equitativo das despesas extraordinárias, alegando necessidade ampliada diante de investigação diagnóstica de Transtorno do Espectro Autista (TEA). A decisão foi parcialmente modificada em sede de tutela recursal, elevando os alimentos para 25%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os pressupostos legais e fáticos para (i) majorar os alimentos provisórios anteriormente fixados e (ii) determinar o rateio das despesas extraordinárias entre os genitores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.
A obrigação alimentar decorre do dever constitucional e legal de assistência aos filhos, sendo aferida segundo o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade. No caso, a renda do genitor (R$ 22.000,00 líquidos) e as despesas ordinárias e extraordinárias presumidas da criança, em processo de diagnóstico de TEA, justificam a majoração dos alimentos.

2.
A majoração para 25% dos vencimentos líquidos do genitor se mostra proporcional e suficiente ao atendimento das necessidades do menor, sem causar desequilíbrio financeiro ao alimentante.

3.
O pedido de rateio das despesas extraordinárias deve ser acolhido parcialmente, mediante critérios objetivos: delimitação das despesas médicas e educacionais excepcionais, exigência de comprovação documental e previsão de prazo para reembolso, resguardando segurança jurídica e o melhor interesse do menor.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Pedido parcialmente procedente. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
"1. É cabível a majoração dos alimentos provisórios quando demonstrada a ampliação das necessidades do menor e a capacidade financeira do alimentante."
"2. O rateio das despesas extraordinárias deve observar critérios objetivos de definição, comprovação e prazos para pagamento, em atenção à segurança jurídica e ao melhor interesse da criança."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 229; CC, arts. 1.694, § 1º, e 1.695; CPC, art. 300; Lei nº 5.478/68, art. 4º.

A embargante aponta obscuridades no acórdão quanto à exigência de concordância prévia do genitor para o pagamento de despesas extraordinárias, à forma de divisão dessas despesas (reembolso ou rateio), à natureza do rol de despesas fixado (taxativo ou exemplificativo) e à ausência de critério para avaliação de sua razoabilidade. Requer também interpretação conforme o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, invocando o princípio do melhor interesse da criança e solicitando o prequestionamento de diversos
dispositivos legais e constitucionais.

Em contrarrazões pugna pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém/PA, 08 de setembro de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

De início, observo que os embargos de declaração preenchem todos os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

No entanto, passo desde logo ao não acolhimento dos aclaratórios, por ausência de vícios no acórdão embargado. A decisão recorrida foi suficientemente clara, coerente e fundamentada, não se verificando as hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Todavia, a fim de prestar esclarecimentos adicionais, passo a enfrentar as alegações da embargante, exclusivamente com fins de interpretação didática e de boa-fé processual.

Desta forma, passo a esclarecer.

O acórdão fixou que o genitor deve arcar com 50% das despesas extraordinárias, desde que apresentadas pela genitora mediante documentação comprobatória, como notas fiscais e recibos. Assim, o pagamento da cota-parte independe de prévia concordância do genitor, bastando a prova idônea da despesa pela genitora. Eventual discordância deverá ser fundamentada e solucionada no juízo de origem.

Em relação ao rol mencionado no acórdão (despesas médicas e educacionais excepcionais) tem
natureza logicamente exemplificativa
, por se referir justamente a
gastos não previsíveis
na rotina do menor, razão pela qual
não é possível nem desejável sua taxatividade
. O caráter extraordinário dessas despesas reside exatamente em sua imprevisibilidade e especificidade.

A sistemática, por sua vez, não configura um simples modelo de reembolso, mas sim um rateio efetivo das despesas extraordinárias, a ser exercido em regime de cooperação parental, sendo absolutamente indevido interpretar que haveria exigência de antecipação unilateral permanente por parte da mãe.

Caso o genitor apresente impugnação fundamentada às despesas apresentadas, a avaliação de sua pertinência e razoabilidade caberá ao juízo da causa originária, nos autos principais de guarda e alimentos, respeitando-se o devido processo legal.

Quanto ao pedido de prequestionamento, esclarece-se que este Tribunal observa com atenção os dispositivos legais aplicáveis, especialmente os voltados à proteção da infância, à igualdade de gênero e à obrigação alimentar. Contudo, não há exigência legal de menção expressa a todos os artigos indicados pelas partes, sendo suficiente que a decisão esteja devidamente fundamentada e contextualizada, como ocorreu no caso.

Por fim, cabe ao Judiciário estabelecer diretrizes claras e objetivas, especialmente quando envolvem direitos fundamentais da criança; contudo, não lhe compete conduzir cada passo dos genitores, mas sim fomentar o exercício da parentalidade responsável, baseada no bom senso, diálogo e cooperação mútua. As orientações fixadas no acórdão são plenamente exequíveis, e sua efetivação depende da colaboração entre os pais, sendo essa cooperação condição essencial para o cumprimento adequado das responsabilidades parentais, sem que o Judiciário deva intervir nas dinâmicas cotidianas da vida familiar.

Assim, tendo o voto condutor do acórdão se pronunciado sobre as questões ora suscitadas, inexiste omissão a ser sanada. Ora, o fato de a fundamentação adotada não corresponder à desejada pelo embargante não implica em omissão no julgado, não podendo servir os embargos de declaração como meio de rediscussão dos assuntos discutidos no julgado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos declaratórios, porém
OS

REJEITO
, pelas razões a cima.

É o voto.

Belém,
data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 30/09/2025